Tribunal: CARF
Processo: 15771.725066/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.725066/2013-85
ACÓRDÃO
3001-003.470 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/06/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do RICARF (Portaria 1.634/2023), cabe a
oposição de embargos de declaração pelo Relator visando corrigir
inexatidão material devido a lapso manifesto ou erro de escrita, bem como
contradição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados com efeitos infringentes para, rejeitando as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de Infração, alterar o resultado do julgamento para dar provimento
ao Recurso Voluntário, aplicando a Sumula CARF 186.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.470 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 18/06/2013, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
A agencia MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
30.259.220/0003-67 deixou de prestar informação sobre carga transportada, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB, no conhecimento de embarque
866071983) vinculado ao CEMERCANTE 151 305 181 342 262, na data de
operação de 09/09/2013,’ para o qual solicitou a inclusão de NCM no sistema
SISCOMEX CARGA, através de pedido de Retificação Eletrônico, após a atracação
do navio.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003. Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 12/06/2014
(fls. 29) o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em
16/07/2014, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 44 à 74,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento. (negritamos)
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de ilegitimidade passiva;

A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;

A arguição de não caracterização da infração imposta;

A arguição de denúncia espontânea.” (destacamos)
Ao final, assim vem ementado o Acórdão da DRJ:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.470 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
3
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 18/06/2014
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a)
Ilegitimidade da agência marítima/carga;
b)
Os fatos não correspondem à tipicidade da multa aplicada;
c)
Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações;
O processo foi a julgamento na sessão extraordinária ocorrida entre 21 e 23 de
janeiro de 2025, tendo ocorrido a publicação da Ata de Julgamento cujo teor segue abaixo:
Relator(a): DANIEL MORENO CASTILLO Decisão: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo (relator),
Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam
provimento apenas parcial ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o Voto
Vencedor,
a
Conselheira
Francisca
Elizabeth
Barreto.
Processo:
15771.725066/2013-85 Recorrente: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA e
Interessado: FAZENDA NACIONAL ACÓRDÃO 3001-003.248
Retornado os autos, esse Relator identificou a ocorrência de contradição e erro de
escrita e manifesto lapso e opõe embargos de declaração e inominados visando afastar
contradição entre a fundamentação e a conclusão do voto proferido.
A aposição do “De acordo” na peça recursiva por parte da presidente de Turma
serve de despacho de admissibilidade, nos termos do parágrafo 8o do artigo 116 do RICARF.
É o relatório.

VOTO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.470 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
4
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, uma vez que não houve o transcurso do prazo
regimental de cinco dias para a oposição dos presentes embargos.
2. Embargos de declaração cumulado com inominado.
Os presentes embargos visam sanar contradição verificada entre os fundamentos
da decisão e a sua conclusão.
Conforme se verifica dos autos, bem como do relatório processual, a questão
colocada ao crivo dessa C. Turma Extraordinária se resume, exclusivamente, à matéria fática e
jurídica atinente à retificação de informações aduaneiras. Referidas informações, segundo a
Fiscalização, enquadram-se como prestação intempestiva, ensejando a aplicação da multa prevista
na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Ao apreciar a questão jurídica e probatória, o voto proferido por esse Relator, em
que pese ser expresso tanto na ementa, quanto na fundamentação do voto, pela constatação de
que as informações de interesse aduaneiro foram, de fato e direito, apenas retificadas, acabou
por lançar conclusão diversa para o acórdão, consignando um provimento parcial ao recurso
voluntário, ao ponto em que deveria ter sido lançada conclusão distinta, pelo provimento (total)
ao recurso.
Vejamos os trechos que constatam de forma irrefutável a questão acima posta,
começando pela ementa lançado no voto em voga:
MULTA DO ARTIGO 107, IV, “E”, DO DECRETO LEI 37/66. RETIFICAÇÃO
ANTES DA FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A Súmula CARF no 186 determina que “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
Ou seja, esse Conselheiro, já na ementa do voto proferido, destaca de forma
irrefutável a inaplicabilidade da multa punitiva ao caso concreto dada a atração inexorável do
verbete sumular no 186 desse C. CARF. Por outro lado, avançando ao fundamento do voto em
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.470 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
5
análise, o trecho a seguir identificado do voto esclarece e confirma a ocorrência de contradição
entre a fundamentação aplicada e a conclusão lançada no voto e Plenário Virtual.
Como pode ser verificado do Auto de Infração, o caso concreto abrange apenas a
aplicação de multa a casos que envolvem a retificação de informações antes
prestadas a tempo e modo. [...]
No caso concreto a autuação se refere a retificações e, por isso, não pode
prosperar. Para esses casos, caracterizados pela existência de retificação, em que
o descumprimento da norma que determina a aplicação da multa acima apontada
não se aplica nos termos da Súmula no 186 do C. CARF.
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Ou seja, a contradição decorre da aplicação de uma conclusão pelo parcial
provimento do recurso voluntário, que não é, infelizmente e por manifesto lapso desse Julgador,
condizente com a fundamentação consignada nas conclusões do voto. O voto constata que o caso
trata apenas de retificações de informações de interesse aduaneiro com base nas provas dos
autos, ao ponto acaba por concluir, em evidente contradição, pela procedência parcial do recurso
aviado pelo contribuinte, quando deveria ter apontado a procedência (total) dos pedidos contidos
na peça recursal.
Vejamos o teor da Ata de julgamento, confirmando a ocorrência evidente e
lamentável de contradição:
Relator(a): DANIEL MORENO CASTILLO Decisão: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo (Relator),
Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam
provimento apenas parcial ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o Voto
Vencedor,
a
Conselheira
Francisca
Elizabeth
Barreto.
Processo:
15771.725066/2013-85 Recorrente: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA e
Interessado: FAZENDA NACIONAL ACÓRDÃO 3001-003.248 (grifos adicionados)
Nesse sentido, pugna esse Relator pelo conhecimento e provimento dos presentes
embargos, uma vez que toda a fundamentação é pelo afastamento da multa aplicada, inclusive
com a indicação de aplicação direta da Súmula CARF no 186, ao ponto em que a conclusão, apenas
e por evidente contradição e erro de digitação na montagem do voto (lapso manifesto), acaba por
encerrar um parcial provimento ao recurso voluntário.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.470 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
6
De outra sorte, esse Relator não apontou de forma específica para quais infrações
teriam sido desprovidas, uma vez que nenhuma das mesmas assim o foi, tratando-se, repita-se ad
nauseam, de caso envolvendo apenas retificações. Como consta dos autos e do voto desse
Relator, no trecho acima destacado:
Na forma aduzida pelo contribuinte e acórdão da DRJ, além de toda a prova dos
autos, fica claro que se trata de mera retificação, fato que não configura a
infração sancionada pela multa aplicada. (destacamos)
Logo, com todo o devido respeito e cautela, nenhum destaque para essa, ou aquela,
infração parece devida no caso concreto, uma vez que as mesmas foram afastadas, nos termos do
voto, sendo irrelevante qualquer tipo de segregação das infrações, uma vez que todas estão no
mesmo agrupamento (retificação), agrupamento esse apreciado e julgado de maneira uniforme
pelo voto desse Relator.
Nessa longarina e com esses esclarecimentos, afastando a contradição e manifesto
lapso de minha parte na montagem do voto, pugno pelo conhecimento e provimento desses
embargos (declaração e inominado) visando afastar a contradição entre a fundamentação do voto
e a sua conclusão para que onde consta “provimento parcial” reste consignado “provimento”.
Assim, acolher os embargos inominados com efeitos infringentes para, rejeitando as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do Auto de Infração, alterar o resultado do
julgamento para dar provimento ao Recurso Voluntário, aplicando a Sumula CARF 186.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 287
DF CARF MF
Original